Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700899-91.2024.8.07.0018 RECORRENTE: SERGIO PAULO FUTER RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. PARQUE PEDRA DOS AMIGOS. BEM PÚBLICO. POSSE PRECÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O autor interpôs apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de suspensão de processo administrativo relacionado à criação do Parque Pedra dos Amigos, unidade de conservação de proteção integral. 2. O apelante defendeu sua posse da área em questão, contestando o perímetro proposto para o parque e a condenação em honorários advocatícios fixados por equidade. 3. Requereu provimento do recurso para reconhecimento de sua posse e redução da verba honorária. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível suspender o processo administrativo relacionado à criação do Parque Pedra dos Amigos, considerando alegações de posse do autor; (ii) verificar a adequação dos honorários advocatícios fixados por equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O meio ambiente equilibrado é direito fundamental previsto no art. 225 da Constituição Federal, que estabelece o dever de preservação pelo Poder Público e pela coletividade. 6. O processo administrativo visa criar unidade de conservação de proteção integral para preservação ambiental, medida prioritária e de interesse público. 7. A posse alegada pelo autor foi refutada, por tratar-se de área pública, de natureza precária, conforme súmula 619 do STJ. A jurisprudência sustenta que ocupação irregular não gera direitos possessórios sobre bens públicos, ainda que situados em áreas de regularização fundiária. 8. A atuação do Judiciário em políticas públicas, como a criação de unidades de conservação, limita-se à análise de sua legalidade, sem interferir no mérito administrativo. Sem demonstração de ilegalidade, não há fundamento para suspensão ou qualquer intervenção judicial no processo administrativo. 9. Quanto aos honorários, o valor fixado na origem atende aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, de modo que deve ser mantido. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal federal violado, requer a reforma do acórdão para determinar a suspensão liminar do processo SEI 00391- 00004568/2020-69 DF a fim de que seja reordenado o perímetro do futuro Parque Pedra dos Amigos. Sustenta que possui legitimidade por ser possuidor e morador de imóvel que se sobrepõe em parte ao parcelamento promovido pela TERRACAP. Aponta, ainda, que houve falsa acusação de crime imputado ao insurgente por ser possuidor. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porque não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que incide a Súmula 284/STF quando não houver a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, nem constar das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto. Nesse sentido: “a falta de indicação expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o seu não conhecimento pela incidência da Súmula n. 284 do STF, salvo, em caráter excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar, de forma inequívoca, a hipótese de seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.575.209/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, o recurso especial não reúne condições de prosseguir. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015